Tribunal: TJMT
Processo: 1026795-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026795-48.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Estelionato, Receptação, Falsificação de documento público, Falsificação de documento particular, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZABELLY FLORENCA MEDEIROS - CPF: 034.540.401-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AVALONE - CPF: 242.016.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MACIEL DE BRITO - CPF: 523.289.021-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ILIANE ZOLET ADVERSI - CPF: 344.610.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), WEIDEN SILVA ROCHA - CPF: 959.691.951-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA PJE N. 1026795-48.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 1710 – CAPITAL

IMPETRANTE:

WEIDEN SILVA ROCHA

IMPETRADO:

JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – INDEFERIMENTO – PRETENSÃO DE REOBTENÇÃO – INVIABILIDADE – INTERESSE DO OBJETO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SEGURANÇA DENEGADA
.

Esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem firme entendimento de que a segurança não pode ser concedida quando não seja possível infirmar a premissa fixada na decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida, pautada na necessidade de custódia para o correto deslinde da controvérsia penal. Segurança denegada. Inteligência do art. 118 do CPP. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

jp-d

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA PJE N. 1026795-48.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 1710 – CAPITAL

IMPETRANTE:

WEIDEN SILVA ROCHA

IMPETRADO:

JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança individual cumulado com pedido de tutela antecipada impetrado por
Weiden Silva Rocha
, qualificado, representado por advogados constituídos, nas pessoas dos Drs. Djeymes Bazzi, OAB/MT 27.357, e Matheus Bazzi, OAB/MT 28.262, contra ato reputado ofensivo a direito líquido e certo da impetrante, praticado pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Capital, que, nos autos de NU 0040671-92.2019.8.11.0042, indeferiu pedido de restituição de uma
caneta Ipad
,
Smart Keyboard para Ipad
,
fone de ouvido JBL
,
Ipad Pro
cinza,
Apple Watch 4
cinza, carregador e R$53.000,00 em espécie, que diz terem origem lícita e propriedade comprovada.

Assinala ainda não se tratarem de bens passíveis de confisco, não constituindo produto ou instrumento de crimes, não interessam ao processo, e os gadgets apreendidos “[...]
são impróprios para manter armazenados documentos ou softwares destinados à falsificação de documentos, na medida em que não detém o hardware para tanto
” [id. 71094968, p. 9].

Quanto ao valor de R$53.000,00 em espécie, cuida-se de valor recebido da venda de um veículo automotor, ocorrida em março de 2019, conforme fez questão de comprovar apresentando o recibo em nome do novo proprietário, onde consta o nome do impetrante como proprietário anterior.

Assinala, ainda, que quanto à intenção de reparação do dano causado às vítimas, mesmo que se entenda possível tal providência, após a subtração dos valores indenizatórios, “
ainda restaria R$ 42.903,38 (quarenta e dois mil, novecentos e três reais e trinta e oito centavos) a serem restituídos, por não interessarem ao processo
”.

Pede, ao final, liminarmente, a
restituição do valor em espécie e demais aparelhos
, confirmando-se a ordem mandamental em definitivo no julgamento de mérito. Postula ainda que, caso não se entenda pela concessão do
mandamus
, seja então determinado o cumprimento do procedimento previsto no art. 120 do CPP, porque o pedido de restituição deveria ter sido autuado em apartado e não incidentalmente.

Instrui a inicial com a documentação colacionada nos ids. 71094969 a 71094983.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Luiz Ferreira da Silva [id. 71105969], perante o Órgão Especial.

O defensor do impetrante requereu no id. 71112978 a juntada da procuração e substabelecimento.

A certidão constante o id. 71153487 assinalou que o presente feito independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A certidão do 71162450 assinalou a constatação da prevenção deste Julgador, ante o prévio julgamento do HC PJe 1000569-06.2020.8.11.0000, perante a c. 3a Câmara Criminal, razão pela qual foram os autos redistribuídos na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000.

A liminar foi indeferida em 18/12/2020 [id. 71293481], e nas informações, a autoridade judiciária esclareceu que a decisão que indeferiu a restituição de bens móveis ao impetrante foi lavrada em 14/12/2020, e sobre essa decisão
o impetrante interpôs recurso de apelação
, “
sendo que o Ministério Público pugnou para que o recurso seja autuado em apartado para não tumultuar a tramitação da ação penal, estando os autos conclusos para decisão
” [id. 75426480].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
denegação da segurança
:

“
Ementa:
Mandado de Segurança – Pedido de restituição bens – Crime de estelionato, receptação e falsificação de documento – Não há certeza de que o bens apreendidos não integrem o aparato da cadeia de ações percorridas para o cometimento dos crimes objeto da investigação, seja como instrumento ou produto dos crimes, o que justifica, plenamente, a manutenção da apreensão, pelo menos até que a ação penal esclareça - Bens interessam ao processo –
Parecer pela denegação da ordem
”

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento, mediante publicação.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021